Tribunal: STF
Processo: RE 1386338
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA ISOLADA DO TETO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 377 E Nº 384.



    1. O reexame de fatos e provas, incabível na análise do recurso extraordinário ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, não se confunde com a concessão de nova qualificação jurídica ao quadro fático presente no acórdão recorrido. 



    2. A decisão recorrida está em harmonia com precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, no sentido de que se aplica a tese firmada nos Temas RG nº 377 e nº 384 aos policiais militares inativos, com o fim de reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar da reserva e da remuneração recebida pelo exercício do magistério em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.